Tribunal: CARF
Processo: 11080.908794/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908794/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-000.995 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIENGINEERING INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO.
O pedido de restituição ou ressarcimento e a declaração de compensação
poderão ser retificados, ou cancelados, pelo sujeito passivo na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre/2003,
cumulado com duas Declarações de Compensação. Segundo o Despacho Decisório, o valor do
crédito reconhecido foi inferior ao solicitado por duas razões: o contribuinte utilizou parte do
saldo ressarcível em sua escrita fiscal nos períodos subsequentes ao período de apuração e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908794/2008-91
Fl. 129
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Por
isso, homologou-se integralmente a primeira compensação e, parcialmente, a segunda
compensação (fls. 3 a 8).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 2), a recorrente alegou que informou
erroneamente o trimestre de apuração, e que unicamente a segunda compensação referia-se ao 1o
trimestre/2003 – a primeira compensação tinha como origem crédito do 3o trimestre/2002.
Instruiu seu recurso com cópia do Despacho Decisório, demonstrativo do cálculo
do IPI e das compensações, documentos de constituição e representação da empresa,
PER/Dcomp (fls. 3 a 35).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) proferiu o Acórdão no 10-
34.108 (fls. 59 a 61), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o Despacho Decisório foi emitido de acordo com as
informações prestadas pelo próprio declarante e que a Manifestação de Inconformidade não
servia de veículo para a retificação de PER/Dcomp.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no final do
trimestre-calendário a que se refere o pedido, é inferior ao valor pleiteado e de que
houve utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, em períodos subsequentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP, para abater débitos do IPI, impede o reconhecimento integral do direito
creditório alegado para ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.10.2011,
conforme Termo de Ciência Pessoal constante à fl. 71, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 08.11.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário – fl. 72.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 72 a 79), a recorrente alegou preliminarmente a
nulidade do Despacho Decisório, por violação do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista que os fundamentos eram pouco
ou nada esclarecedores, o que a impossibilitou de compreender as razões de decidir da Fazenda
e, por consequência, de se defender adequadamente. Consignou que a defesa havia se tornado
impossível em razão da ausência de motivação clara e precisa, restando à recorrente “reiterar seu
correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, às fls. 80 a 126.
Em relação ao mérito, argumentou que deveriam ser considerados os Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, visando adequação dos meios aos fins. Ressaltou que
nunca houve ânimo de lesar o Erário ou de omitir documentos, não sendo razoável que não se
permitisse retificar um documento de compensação por mera formalidade.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal, será
conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública. A eventual nulidade do ato
administrativo deve ser averiguada, a qualquer tempo, pelo Colegiado.
Argumenta a recorrente que o Despacho Decisório não analisou de forma cabal a
situação, descumprindo sua obrigação de descrever os fatos com clareza e precisão. Destaca que
“não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre compensação
pretendida pela Recorrente” e que o ônus de comprovar e descrever os fatos é da Fiscalização
Tributária. Tais deficiências implicariam violação do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e nulidade do processo administrativo, por preterição do direito de defesa.
O primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente passar a não
compreender o conteúdo do Despacho Decisório a partir desta fase recursal.
Quando a Manifestação de Inconformidade foi apresentada, a bem da verdade, o
contribuinte sequer contestou a decisão. Ele simplesmente confessou que teria inserido
informação errada em seu PER/Dcomp, ou seja, que ele mesmo deu causa à conclusão alcançada
pela Fazenda. Segundo suas explicações, o crédito a ser utilizado na primeira compensação
(Dcomp-8320) teria origem no 3o trimestre/2002, ao passo que o período de apuração analisado
nestes autos, 1o trimestre/2003, deveria ser considerado somente para a segunda compensação
(Dcomp-6540). Juntou, inclusive, uma tabela-resumo sobre a organização das diversas
compensações em função do período de apuração. Nessa tabela ele alocou a primeira
compensação ao 3o trimestre/2002. Ressalto que essa tabela não faz prova de nada, apenas torna
evidente a confusão do contribuinte no trato dos seus pedidos.
Saliento que não houve demonstração de qualquer dúvida sobre a decisão
administrativa e nem inconformidade contra o raciocínio adotado pela fiscalização. Pelo seu
conteúdo pode-se concluir, inclusive, que o contribuinte concorda com seus termos, já que o que
ele requer é a exclusão da primeira compensação.
Trata-se se aspecto fundamental para a determinação da ocorrência do
cerceamento do direito de defesa a constatação de que o contribuinte não se defendeu
adequadamente porque nem saberia contra o quê recorrer, o que não se confirma neste caso. Sob
esse aspecto, portanto, não há nulidade.
Não obstante, passemos à averiguação dos termos em que foi pronunciado o
Despacho Decisório, no intuito de nos certificarmos de que os aspectos formais e materiais
foram atendidos, já que é esse o cerne da argumentação – vício na motivação do ato.
Vejamos o seu conteúdo:
PER/DCOMP 08828.40415.121104.1.3.01-8320 – 1o trim/2003 – Ressarcimento de IPI
Analisadas as informações prestadas no PER/Dcomp e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
Fl. 131
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 26.601,49
- Valor do crédito reconhecido R$ 12.626,27
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação
do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 36369.42515.011204.1.3.01-6540.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento em 27/02/2009.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
13.217,35
2.643,46
7.704,38
Para informações complementares da análise do crédito, identificação dos PER/Dcomp
objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, certificação digital na opção
e-CAC, assunto PER/Dcomp Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI); art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifado)
Se o Despacho Decisório fosse composto unicamente deste documento, o que não
é o caso, da simples leitura do texto acima conseguiríamos extrair que não foi reconhecida a
totalidade do crédito de IPI requerido porque parte do saldo ressarcível foi utilizado para abater
débitos de IPI em sua própria escrita fiscal, no período que começou no 2o trimestre/2003 e se
estendeu até a apresentação do PER/Dcomp-8320, em 12.11.2004, ficando o saldo passível de
ressarcimento menor do que o calculado pelo contribuinte. Além disso, constatou-se que o saldo
credor era inferior ao pleiteado, ou seja, houve algum erro no cálculo do saldo credor pelo
contribuinte. Por esses motivos, a compensação que integra o PER/Dcomp-8320 foi homologada
integralmente e a compensação do PER/Dcomp-6540 foi homologada parcialmente, no limite do
saldo ressarcível disponível.
Todavia, o Despacho Decisório compõe-se igualmente de documentos anexos,
que contêm as informações complementares necessárias para a compreensão dos fundamentos da
decisão. Neste processo temos, às fls. 3 a 8:
 Demonstrativo de créditos e débitos de IPI;
 Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível;
 Demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento;
 Demonstrativo do crédito reconhecido para cada PER/Dcomp; e, por fim,
 PER/Dcomp Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação.
Da análise conjunta dessa documentação, percebe-se que a fiscalização não
realizou nenhuma glosa e que as informações prestadas pelo contribuinte foram todas
consideradas. Não há divergência relacionada a uma questão jurídica, de direito, trata-se
simplesmente de matemática, bem como da correta aplicação da legislação quanto à ordem
preferencial de utilização dos créditos - se já foram utilizados para quitar débitos de IPI na
Fl. 132
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

escrita fiscal a sua utilização em compensação caracterizaria uso em duplicidade. Esses aspectos
foram realçados pelo relator do acórdão recorrido da seguinte forma:
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado
ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido (saldo credor passível de ressarcimento),
se mantêm na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP (deve-se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário
foram utilizados para abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela
fiscalização).
.............................................................................................................................................
Na sequência, cabe dizer que o DDE em causa foi emitido de acordo com as
informações prestadas pelo próprio declarante, sem que, nesta apreciação, tenham
sido identificadas inconsistências naquelas informações, as quais não foram
contraditadas pelo manifestante, que se limita a afirmar a existência de saldo credor
para compensação. (grifado)
Neste contexto, é totalmente disparatada a afirmação contida no Recurso
Voluntário de que “não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre
compensação pretendida pela Recorrente”. A linha adotada pela defesa sugere que, na ausência
de defesa possível, já que o contribuinte confessou desde o primeiro instante seu erro, tenta-se
invocar uma nulidade inexistente.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do
ato, estamos diante de um pedido de ressarcimento, formulado pelo sujeito passivo. Foi dele a
iniciativa de alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite assumir que
sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de interpretar a resposta ao seu pedido, o que
entendo ter ocorrido, haja vista que não contestou o resultado, mas limitou-se a confessar o seu
erro e requerer a retificação do PER/Dcomp, em Manifestação de Inconformidade assinada de
próprio punho pelo diretor da empresa.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as idéias subjacentes ao dispositivo legal, como
clareza, precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos
decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório
com base em artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso
Voluntário se equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com
precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração,
mas de pedido de ressarcimento de IPI.
Pelo exposto, considerando que não foi trazido qualquer elemento que permita
vislumbrar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e que foram atendidos todos os
requisitos formais e materiais para a emissão do Despacho Decisório, concluo que o ato não
contém nenhum vício e afasto a preliminar.
Mérito
Em relação ao mérito, argumentou a recorrente que deveriam ser considerados os
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, visando adequação dos meios aos fins.
Ressaltou que nunca houve ânimo de lesar o Erário ou de omitir documentos, não sendo razoável
que não se permitisse retificar um documento de compensação por mera formalidade.
Fl. 133
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

Sobre esse ponto a DRJ já se manifestou, apontando a impossibilidade de se
promover a retificação de PER/Dcomp por meio de manifestação de inconformidade, com o que
concordo.
O PER/Dcomp pode ser retificado ou cancelado na forma e nas condições
previstas na legislação de regência, que determina que tal procedimento seja adotado antes de
proferida a decisão administrativa. Uma vez proferida, e não tendo o interessado demonstrado
equívoco na decisão ao longo do processo administrativo, torna-se definitiva. Transcrevo a seção
pertinente da Instrução Normativa no 1.717/2017, que reproduz o entendimento vigente em todas
as normas anteriores sobre a matéria:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
..................................................................................................................................
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente
na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 134
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-000.995 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908794/2008-91

Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita
da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (grifado)
De qualquer forma, mesmo que fosse permitida a retificação do PER/Dcomp nesta
fase para excluir uma compensação, a insuficiência do crédito se manteria, pois o contribuinte
utilizou parte do crédito na sua escrita fiscal e calculou o saldo credor em valor superior ao que é
devido.
No que toca aos pedidos para aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade ou boa-fé, esclarece-se que não são oponíveis aos procedimentos determinados
pela legislação, que devem ser cumpridos pela Administração, sob pena de responsabilização
funcional. No âmbito do contencioso administrativo, inexiste a possibilidade de afastar
determinação legal ou ato normativo, válido e vigente, com fundamento nos princípios
invocados.
Por fim, sobre argumento de que, diante da incompreensão do teor da decisão,
restava à recorrente “reiterar seu correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, teço as
seguintes considerações.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos cálculos
efetuados, simplesmente reafirmar que efetuou corretamente os cálculos é nulo como argumento.
Para questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos fiscais e contábeis, aptos a
comprovar o que se alega. Além disso, devem ser ofertados documentos que contenham
informações pertinentes para o deslinde do caso e que a recorrente se preste à tarefa, que lhe
cabe, de apontar onde está o erro cometido na decisão. As cópias do Livro Registro de Apuração
do IPI juntadas nesta fase, além de não servirem para contestar o fundamento de utilização
posterior do saldo na escrita fiscal, foram juntadas sem qualquer comentário sobre o que deveria
nelas ser observado.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e, em relação ao
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 135
DF CARF MF